Tribunal: CARF
Processo: 13767.000326/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000326/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
JOSE OSMAR DALAPICULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000326/2010-05
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.000326/2010-05

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05/09, que exige crédito tributário referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, no
montante de R$7.672,23, sendo R$3.889,01, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$2.916,75, de multa de ofício e R$866,47 de multa de mora, calculados
até 30/06/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08), de acordo com a
legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o
contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços
notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas
escrituradas em Livro-Caixa em valor superior aos rendimentos declarados que
permitem essa dedução, foi glosado por dedução indevida o valor de R$14.141,85.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/04, com
documentos anexados às fls. 10/57, argumentando que escriturou de forma correta o seu
Livro Caixa. Cita o artigo 75 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
aprovado pelo Decreto no 3.000.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de despesas no livro caixa não foi superior aos
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento havia sido mantido no julgado recorrido sob a seguinte
fundamentação:

A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Trata o presente processo de glosa de deduções do Livro Caixa, cuja legislação encontra
amparo no artigo 6o, incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos
dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.000326/2010-05

§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.”
A Lei no 9.250/95, por sua vez, dispõe que, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
Da legislação acima transcrita percebe-se que o valor das despesas dedutíveis,
escrituradas em Livro Caixa, está limitado ao valor da receita da respectiva
atividade, recebida de pessoa física ou jurídica, decorrente de trabalho não
assalariado.
Em consulta à Declaração de Ajuste Anual/2008 do contribuinte, fls. 11/20, verifica-se
que foram informados rendimentos recebidos de dezenas de fontes pagadoras (vide fls.
12/14), totalizando o montante de R$77.099,60.
Em pesquisa aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil - RFB, verifica-se
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregues por apenas 02 fontes
pagadoras entre as informadas em DIRPF/2008 pelo contribuinte, quais sejam
CAMMCOL Corpo de Assistência aos Meninos e Meninas de Colatina, CNPJ
27.452.531/0001-71, no valor de R$9.800,00 e Brumol Madeiras Ltda - EPP, CNPJ
31.705.346/0001-19, no valor de R$6.000,00.
Das duas Dirf apresentadas, somente uma delas (CAMMCOL), refere-se a rendimentos
provenientes de trabalho não assalariado, código de receita 0588, e em sendo assim, a
autoridade fiscal notificante acatou como dedução de livro caixa, apenas o valor de
R$9.800,00 = R$23.941,85 (declarado) - R$14.141,85 (glosado), visto que os
rendimentos provenientes de trabalho assalariado não são receitas que poderiam
justificar despesas escrituradas em Livro Caixa.
O contribuinte, nesta fase impugnatória, não traz aos autos qualquer documento que
comprove o seu exercício de trabalho não assalariado com as fontes pagadoras restantes
declaradas em sua DIRPF/2008, ano calendário 2007, como por exemplo: Informes de
Rendimentos emitidos, Contratos de Trabalho firmados entre as partes, Recibos de
Pagamentos etc.
Assim, tendo sido comprovado que apenas os rendimentos da fonte pagadora
CAMMCOL Corpo de Assistência aos Meninos e Meninas de Colatina, no valor de
R$9.800,00, são originados de trabalho não assalariado, foi acatado pela fiscalização
como dedução de Livro Caixa apenas este valor e glosado corretamente o restante
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.000326/2010-05

R$14.141,85, porquanto a legislação que rege o imposto de renda das pessoas físicas é
cristalina ao impor limites aos valores passíveis de deduções com Livro Caixa.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte carreou aos autos informes de
rendimentos e contratos de prestação de serviços, hábeis a comprovar que a dedução de despesas
no livro caixa não foi superior aos rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 354
DF CARF MF
Original